Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007016-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), Concurso de Credores (EMBARGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIA E CONCORDATA DE CUIABÁ - ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREDORES (EMBARGADO), HILTON HRIL MARTINS MAIA - CPF: 008.063.974-70 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), MATEUS GOMES RODRIGUES SANTOS (EMBARGADO), VICTOR ALEXANDRE ESTEVES DE CASTRO - CPF: 383.918.738-97 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CREDORES (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HILTON HRIL MARTINS MAIA - CPF: 008.063.974-70 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIA E CONCORDATA DE CUIABÁ - ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATEUS GOMES RODRIGUES SANTOS (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR ALEXANDRE ESTEVES DE CASTRO - CPF: 383.918.738-97 (ADVOGADO), CONDOMINIO BELO HORIZONTE - CNPJ: 65.169.476/0001-04 (EMBARGANTE), CAIO AUGUSTO LELIS MOREIRA - CPF: 111.837.196-80 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), CONDOMINIO SHOPPING A B C - CNPJ: 01.284.855/0001-54 (EMBARGANTE), C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.300.098/0001-28 (EMBARGANTE), CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER - CNPJ: 01.677.206/0001-13 (EMBARGANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGANTE), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), C.R.A.L. EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.300.098/0001-28 (AGRAVADO), CAIO AUGUSTO LELIS MOREIRA - CPF: 111.837.196-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO BELO HORIZONTE - CNPJ: 65.169.476/0001-04 (AGRAVADO), CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER - CNPJ: 01.677.206/0001-13 (AGRAVADO), CONDOMINIO SHOPPING A B C - CNPJ: 01.284.855/0001-54 (AGRAVADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de embargos de declaração aviados por
Condomínio Belo Horizonte; Condomínio Shopping ABC e C.R.A.W. Empreendimentos e Participações Ltda.; Condomínio Cível do Internacional Guarulhos Shopping Center; Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.; Banco PNE S/A; Pereira Cardoso Empreendimentos Imobiliários S/A
, em face do acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento, que à unanimidade, proveu o recurso, proposto por
SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. E Outros,
para o fim de reconhecer o juízo da 1ª Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário.

Em todos os recursos opostos, as embargantes apontam a necessidade de sanar a omissão, obscuridade e contradição no acórdão, no que tange a interpretação sobre o principal estabelecimento das embargadas, para a fixação da competência na Comarca de Cuiabá, bem como da existência de prevenção do foro da Comarca de São Paulo.

Alegam, ainda, sobre a omissão da decisão quanto à impossibilidade de suspender todas as ações e execuções ajuizadas contra as embargadas.

Por fim, prequestionam a matéria em discussão.

As embargadas apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 54886479).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir o parecer (Id nº 63090567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo das embargantes com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão das embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu,
as embargantes entendem que restou contraditório o acórdão embargado, uma vez que não consideraram o verdadeiro significado de principal estabelecimento, para a fixação da competência do processamento da recuperação judicial.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou devidamente consignado no acórdão que para a melhor doutrina e jurisprudência, o estabelecimento principal da empresa em recuperação judicial é aquele onde a sua atividade se mantém centralizada, ou seja, onde está o centro vital de decisões.

Desta forma, conforme restou devidamente consignado no Relatório de Constatação Prévia emitido pelo Administrado Judicial, o maior número de empresas que formam o Grupo Colombo, possui escritório administrativo localizado em Cuiabá/MT.

Portanto, demonstrado que nessa capital se localiza a concentração dos atos decisórios, emanados por seus administradores, imperioso o reconhecimento de que a competência para processar e julgar a recuperação judicial das empresas seja a comarca de Cuiabá/MT.

Do mesmo modo, não há que se falar em obscuridade no acórdão embargado, no que tange ao argumento de suposta prevenção do processo autuado na Comarca de São Paulo.

Conforme muito bem exposto no voto condutor, o Feito n
º 1058981-40.2016.826.0100 que tramita na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, refere-se de uma Recuperação Extrajudicial, (Id nº 39639461), que nos termos do artigo 6, §8º da Lei 11.101/2005 não é capaz de gerar prevenção.

Aliás, nesses termos é o ensinamento do Doutrinador Fábio Ulhoa Coelho em sua obra Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, preceitua que,
in verbis:

“Nas comarcas em que houver mais de um juízo com competência para matéria falimentar, a distribuição do primeiro pedido de falência ou recuperação judicial referente a determinado empresário individual ou sociedade empresária previne a competência para apreciação dos pedidos seguintes. Como se trata de norma excepcional a que determina a prevenção – ela na verdade, excepciona o princípio do juiz natural -, deve ser interpretada restritivamente.
Não havendo expressa menção à homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial ou à Execução que se revelar frutada, deve-se considerar que a distribuição desses efeitos não previnem a jurisdição
.”(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperaçã
o
de Empresas”, 5. Ed., Editora Saraiva, 2008, p.40) (destaquei)

Logo, não há justificativa para ser remetido os autos principais para aquela comarca.

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO – ARTIGO 3º DA LEI 11.101/2005 - CONFLITO PROCEDENTE.

Para efeito de aferição de onde se localiza o principal
estabelecimento do grupo econômico que pleiteou a recuperação, nos termos do Art. 3º da Lei n.º 11.101/05, necessário aferir em qual juízo emanam suas principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo em Recuperação Judicial.

Caso específico que, apesar da exploração da atividade agrícola dos empresários estar vinculada às Fazendas situadas no Município de Novo São Joaquim, o centro operacional das principais atividades do negócio do grupo está vinculado à sede administrativa no Município de Primavera do Leste no qual, inclusive, atuam os principais credores dos devedores. (N.U 1006591-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

No que tange a alegada omissão sobre à impossibilidade de suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as embargadas, de acordo com a Recomendação nº 57 do CNJ, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade, registro que não há que ser acolhida, uma vez que o presente assunto não é objeto de insurgência recursal.

O agravo de instrumento fora interposto pelas agravadas, com o objetivo de ver reformada a decisão que declinou a competência da recuperação judicial a comarca de São Paulo. Assim, o recurso se limitou a analisar a competência para processar e analisar o feito, sob a ótica do principal estabelecimento das agravadas.

Portanto, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no voto embargado, devendo, pois, ser mantido.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão das Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se as partes estão inconformadas com o resultado do julgamento cabe a elas interporem recursos às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020